Tribunal: TJDFT
Processo: 0737640-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737640-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA RIBEIRO TEODORO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FERNANDA RIBEIRO TEODORO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fernanda Ribeiro Teodoro (ID no 69077698) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré; conheceu e negou provimento ao recurso da autora (ID no 68652290). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO